Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 53028410, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de CLAUDINEI DE MOURA MARTINS - RPV 49210256, CLAUDIO LUIS SOUZA BORGES - RPV 49212912, CLEONICE ROSA DOS SANTOS - RPV 49212917, CICERO MIGUEL DA SILVA - RPV 49212920 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - RPV 49212922 / HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO E CONTRATUAIS. Intime-se o SINDIRETA para fins de quitação. II. Homologo a renúncia manifestada por CLÁUDIA VIRGÍNIA RODRIGUES PEREIRA ao que exceder ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor. Expeça-se RPV, em favor de CLÁUDIA VÍRGINIA RODRIGUES PEREIRA, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Observe-se a data da homologação dos cálculos para fins de definição do valor do salário-mínimo. Prejudicadas as impugnações ofertadas por CLÁUDIA VIRGÍNIA RODRIGUES PEREIRA ao destaque dos honorários contratuais. Brasília, 7 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador